Tribunal: TJSP
Processo: 1039312-46.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL c.c. PURGAÇÃO DA MORA, REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – Demandas julgadas em conjunto – Pedido anulatório e revisional de contrato bancário inseridos no rol de competências da Segunda Subseção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça – Inteligência do art. 5o, item

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL c.c. PURGAÇÃO DA MORA, REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – Demandas julgadas em conjunto – Pedido anulatório e revisional de contrato bancário inseridos no rol de competências da Segunda Subseção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça – Inteligência do art. 5o, item II.3 da Resolução 623/13 – Matérias que devem ser examinadas de forma antecedente ao pedido de imissão na posse - Redistribuição determinada - Recurso não conhecido.